Tribunal: STF
Processo: Rcl 57030
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Directinfo Tecnologia em Informática e Telecomunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0000870-92.2018.5.09.0663, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante busca a cassação de decisão proferida em agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário que, diante da deserção do recurso de revista, aplicou a tese firmada por esta Corte no Tema 181 da Repercussão Geral. Aduz, ainda, em suas razões, que a Justiça trabalhista afastou a aplicação de norma de acordo coletivo sem observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10).



    A reclamante narra, em síntese, que,



    “[…] mesmo reconhecendo que os Sindicatos gozam de autonomia para negociar por meio de instrumento coletivo, o Tribunal Regional da 9ª Região decidiu pela invalidade das negociações pactuadas legitimamente com o sindicato representante da categoria econômica do empregado e a autora.



    Em razão da referida decisão, a reclamante apresentou recurso de revista, cujo seguimento foi negado pela Vice-presidência do TRT9, sob o argumento de que a reclamante não apresentou, junto à apólice de seguro garantia recursal, ‘a comprovação de registro da apólice na SUSEP e certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP’.



    Diante do despacho denegatório foi interposto agravo de instrumento, cujo provimento foi negado de forma monocrática, pelo E. Ministro José Roberto Freire Pimenta, pelos mesmos fundamentos do despacho denegatório, entendendo que ‘a irregularidade na apólice do seguro garantia judicial equivale à ausência de depósito recursal’. 



    A autora apresentou agravo da decisão monocrática, que foi novamente negado provimento pelos Ministros da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com a seguinte ementa: […].” (pág. 8 da petição inicial). 



    Afirma que “os valores de reembolsos eram obrigatoriamente pagos pela reclamada em razão da pactuação firmada com o Sindicato representante da categoria profissional, previsão contemplada na cláusula 39ª do ACT 2012/2013 e 43ª do ACT 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e foi reconhecida a natureza indenizatória da parcela, visto que tinham como finalidade o ressarcimento das despesas suportadas pelo empregado para a execução dos serviços”. (pág. 10 da inicial). 



    Sustenta, também, que mesmo diante da negociação legítima, o acórdão reclamado afastou a natureza indenizatória reconhecida nas cláusulas coletivas e determinou a integração dos valores pagos a título de reembolso à remuneração do beneficiário, condenando a ora reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos reflexos. 



    Ao final, requer:



    “[…]



    d) Julgue-se procedente a presente Reclamação, cassando-se o acórdão impugnado nos autos 0000870-92.2018.5.09.0663, bem como seja determinada nova decisão em consonância com a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.046 de repercussão geral.” (pág. 14 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato reclamado, ao afastar a aplicação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esclareço que o verbete sumular acima transcrito, ao afirmar que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) decisão de órgão fracionário de tribunal que declare a inconstitucionalidade, refere-se expressamente à lei – em sentido estrito - ou ato normativo do poder público.



    A cláusula de acordo coletivo de trabalho não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses. Não é lei e nem ato emanado do poder público. É um acordo entabulado entre entidades sindicais representantes dos trabalhadores e dos empregadores, respectivamente, de cada categoria.



    Por não se enquadrar na definição de lei ou de ato normativo do poder público, é desnecessária a submissão da declaração de sua inconstitucionalidade a órgão plenário de tribunal. 



    Portanto, não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 10 e o acórdão reclamado.



    Quanto à alegada violação do decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1046-RG, verifico que o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Ademais, observo que o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pelo TST que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário (pág. 2 do documento eletrônico 30), que ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRT. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, a discussão objeto do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se relaciona diretamente à deserção do recurso de revista interposto pela primeira reclamada. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE - 598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.” (grifos no original).



    De igual modo, ao recurso de revista, ao agravo de instrumento em recurso de revista, ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e ao recurso extraordinário, foi negado seguimento em virtude da deserção do primeiro recurso citado.



    Constato, assim, que a análise do mérito da controvérsia pela Justiça trabalhista, ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Desse modo, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II - É incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. 



    III - A reclamante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT), o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    IV A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.012-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator